Tribunal: TJDFT
Processo: 0715330-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715330-53.2025.8.07.0000 RECORRENTE: PEIXOTO &amp; CAVALCANTI ADVOGADOS RECORRIDO: BRASIL 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRIOS, INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA ALIMENTAR. CAUÇÃO. LIBERAÇÃO. GARANTIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que condicionou o levantamento de verba honorária à apresentação de caução idônea. Alega-se que existe permissivo legal para levantamento do valor sem necessidade de ofertar garantia, sobretudo por se tratar de verba alimentar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a verba honorária de natureza alimentar pode ser levantada sem a exigência de caução; e (ii) estabelecer se a pendência do agravo justifica a dispensa da caução. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A dispensa da caução é uma faculdade do juiz, especialmente em casos de risco de dano grave ou de difícil reparação, como no presente caso, onde o valor executado é vultoso. 4. A jurisprudência do TJDFT corrobora a manutenção da caução em situações de risco de difícil reparação, mesmo tratando-se de verba alimentar. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A dispensa da caução para levantamento de verba honorária de natureza alimentar é uma faculdade do juiz, não uma obrigatoriedade. 2. A manutenção da caução é justificada em casos de risco de dano grave ou de difícil reparação." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 521, incisos I e III; CPC, art. 1.042. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1636589, 07156752420228070000, Rela. Desa.: Lucimeire Maria da Silva, 4a Turma Cível, j. 03/11/2022, p. 30/11/2022. A parte recorrente alega, em síntese, que o acórdão combatido encerrou violação aos artigos 520, incisos I e IV, e 521, incisos I e III, e parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, ao manter a exigência de caução para levantamento de valores referentes a honorários advocatícios sucumbenciais, de natureza alimentar, em cumprimento provisório de sentença. Argumenta que a decisão recorrida desconsiderou a natureza alimentar da verba, bem como a possibilidade de dispensa da caução prevista no artigo 521, inciso III, CPC, diante da pendência de agravo em recurso especial. Sustenta que o valor pretendido para levantamento é de apenas R$ 23.454,80, correspondente a cerca de 2,03% do total executado, não havendo demonstração concreta de risco de grave dano ou de difícil reparação à parte executada. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 520, incisos I e IV, e 521, incisos I e III, e parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: (...) No que se refere ao artigo 521, inciso I, do CPC, não se nega que a verba em debate é alimentar. Ainda, no que tange ao artigo 521, inciso III, do citado Código no sentido de que a caução, a que se refere o artigo 520, inciso IV, do CPC (exigida para proceder-se ao cumprimento provisório de sentença), poderia ser dispensada na pendência do agravo a que se refere o artigo 1.042 do CPC (ou seja, o agravo contra decisão da presidência do tribunal recorrido (no caso, tribunal estadual) que não admitir recurso extraordinário ou recurso especial, em análise detida do caso, realmente, não vislumbro que seja hipótese de dispensar a caução exigida para liberação da verba honorária. Com efeito, tem-se por temerário, em sede de cumprimento provisório de sentença, liberar o valor de mais de 3 milhões, e, é por isso que a legislação exige a garantia/caução para casos como o dos autos, tanto é assim que o próprio parágrafo único do artigo 521 do CPC é expresso em prever que no caso de risco de dano grave ou de difícil ou incerta reparação a manutenção da exigência da garantia deve ser mantida. E essa é a hipótese concreta, diante do vultoso valor a ser executado. De mais a mais, a própria redação do artigo 521, caput, do CPC, é expressa em prever que a caução (elencada no artigo 520, inciso IV, da mesma Norma) poderá ser dispensada, caso esteja pendente o julgamento do agravo do artigo 1.042 do CPC, ou, ainda, na hipótese de verba alimentar. Ou seja, a lei não determina, obrigatoriamente, que haja a dispensa da referida garantia, cabendo ao Juiz avaliar a necessidade da caução. Nesse diapasão, não se pode ter, ainda, certeza de que o agravo realmente não resultará na modificação do julgado ora executado provisoriamente, além de, como dito, a dispensa da caução é uma faculdade e não uma obrigatoriedade. (ID 77489528). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-Q3N